Tribunal: TJBA
Processo: 8055739-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055739-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ADRIAN LUCAS SANTOS PIRES e outros Advogado(s): TERENA SOUZA KIESSLICH, JACSON COUTINHO SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). MENOR. PARAPLEGIA SÚBITA. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por menor de 11 anos, beneficiário do PLANSERV, contra negativa de cobertura de internação domiciliar (Home Care) e fisioterapia neurológica especializada prescrita por médico assistente. Agravo Interno do Estado da Bahia contra decisão que majorou astreintes para R$ 5.000,00 diários diante do descumprimento da ordem liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal envolve o exame dos seguintes pontos: (i) preliminar de falta de interesse de agir, por inadequação da via mandamental e a ausência de requerimento administrativo formal prévio; (ii) abusividade da negativa de cobertura do Home Care por plano de autogestão; (iv) continuidade do tratamento com profissional não credenciado; e (v) legalidade e proporcionalidade da majoração das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A via mandamental é adequada quando a prova pré-constituída — relatórios médicos, laudos fisioterapêuticos e gravações das negativas da operadora — demonstra objetivamente o quadro clínico, a prescrição do tratamento e a recusa de cobertura, sem que haja controvérsia fática a demandar instrução probatória. Ainda, restou demonstrado que a família do impetrante tentou, pelos canais disponibilizados pela própria operadora, formalizar o pedido de Home Care e fisioterapia domiciliar, obtendo como resposta, tanto do SAC do PLANSERV quanto da assistente social do Hospital Santa Isabel, a informação expressa de que o PLANSERV não possui cobertura para fisioterapia domiciliar e que o formulário eletrônico da operadora não contempla campo técnico para esse tipo de pedido, inviabilizando por completo o trâmite formal de autorização. Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada. 5 - Por se tratar de plano de autogestão, não se aplica o CDC, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, incidindo, contudo, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no CC/2002. 6 - É abusiva a negativa de cobertura do Home Care prescrito por médico assistente, nos termos da Súmula nº 12 deste Tribunal, ainda que fundada em ausência de previsão contratual ou em cláusula expressa de exclusão, devendo a cobertura abranger os insumos equivalentes aos dispensados em regime de internação hospitalar. 7 - Não comprovando o plano a disponibilidade de profissional credenciado habilitado para a fisioterapia neurológica especializada domiciliar indicada — ônus que lhe incumbe —, deve ser assegurada a continuidade do tratamento com o profissional não credenciado que já acompanha o menor. 8 - A majoração das astreintes é medida legal, necessária e proporcional quando o valor originalmente fixado se revela insuficiente para induzir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC e do Tema Repetitivo nº 98 do STJ, cessando com o adimplemento da obrigação. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. Agravo Interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, §1º, LXIX; 6º; 196; 227; CC, arts. 422 e 423; CPC, art. 537, §1º, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 2.008.860/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02/09/2024; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 16/02/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 98; TJBA, Súmula nº 12; TJBA, MS 8053395-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, publ. 15/09/2025; TJBA, MS 8077750-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, DJEN 18/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055739-30.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante A. A. P., representado por ADRIAN LUCAS SANTOS PIRES e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça